Tribunal: STF
Processo: AC 990
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. LEI 9.718/98, ARTS.
 3º E 8º.
I. - Cautelar deferida em parte, para o fim de ser
concedido efeito suspensivo ao recurso extraordinário, diante da
plausibilidade da tese sustentada pela requerente.
II. - Fumus boni
 juris e periculum in mora ocorrentes.
III. - A cautelar, em tal
caso, constitui mero incidente processual concernente ao recurso
extraordinário, não havendo citação nem contestação. Precedentes: AC
 203/MT, AC 64/MS, Pet 2.597-QO/PR, inter plures ("DJ" de 12.5.2004,
 03.9.2003, 22.3.2002, respectivamente).
IV. - Decisão concessiva
da cautelar referendada pela Turma.